Tribunal: CARF
Processo: 10380.006289/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006289/2002-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.686 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTO FÁTICO E
PLANOS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de matéria objeto de Recurso Especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência enfrenta contexto fático e plano
jurídico distintos àqueles considerados no acórdão recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
MULTA
QUALIFICADA.
JUSTIFICATIVA
PARA
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964. A
falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta-corrente
bancária, por si só, não caracterizam evidente intuito de fraude, que justifique a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1° do artigo 44, da Lei
n°. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua
caracterização. Inteligência dos Enunciados no 14 e no 25 da Súmula CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “multa qualificada”, vencido o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo conhecimento integral. No mérito, e
na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Andréa Duek Simantob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006289/2002-77
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi negado provimento ao Recurso Voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (Acórdão no 1101-000.821):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1997
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA NACIONAL CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO.
Havendo pagamento antecipado o direito de a Fazenda Nacional lançar tributos
e contribuições decaem após cinco anos contados do fato gerador. Ultrapassado
esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício opera-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada
e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156,
inciso V, ambos do Código Tributário Nacional.
MULTA
QUALIFICADA.
JUSTIFICATIVA
PARA
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964. A
falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta-corrente
bancária, por si só, não caracterizam evidente intuito de fraude, que justifique a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1° do artigo 44, da Lei
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

n°. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua
caracterização.
PROCEDIMENTOS REFLEXOS. DECORRÊNCIA. PIS. CSLL. COFINS.
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de
jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
Arguição de decadência acolhida. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Intimada sobre essa decisão, a PGFN opôs Embargos de Declaração, que, após
admissão pelo Presidente de Turma e submetido ao colegiado, foram rejeitados por meio do
Acórdão em Embargos no 1201-002.167, cujas ementa e dispositivo receberam a seguinte
redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Há de se rejeitar os embargos quando ausentes os requisitos legais. Ratificação
do acórdão no 1101-000.821.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Ressalta-se ainda que este processo já teve o mérito acerca da omissão de receitas
julgado por esta 1a Turma da CSRF por meio do Acórdão no 9101-000.289 (sessão de
24/08/2009) que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para determinar o retorno dos autos à turma a quo para apreciação das demais matérias.
Reproduz-se, a seguir, a ementa do referido julgado:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE NATUREZA
NÃO COMPROVADA. Qualquer acréscimo patrimonial na pessoa jurídica
deve ter explicação quanto à origem e natureza. Depósitos bancários sem
identificação da natureza da operação que lhes deu causa, ainda que
identificado o depositante, representam indícios de omissão de receita que
justificam a autuação quando não elididos por comprovação em sentido
contrário.

Os autos foram encaminhados à PGFN em 19/06/2008 (fl. 811) e em 04/07/2008
(fl. 825) foi interposto Recurso Especial de fls. 812-824 alegando divergências com relação à
dois pontos:
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

- Qualificação da multa de ofício (Paradigma 1) e consequente afastamento da
decadência pelo art. 173, I, do CTN (Paradigma 1);
- aplicação do art. 173, I, do CTN em função da ausência de pagamento
(Paradigma 2, pedido subsidiário)
Por meio do Despacho de Admissibilidade (fls. 827-833), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:
I) Da qualificação da multa de ofício com repercussão na decadência do art. 173, I
do CTN
Indica a legislação que foi interpretada de modo divergente: art. 44, §1° da Lei n°
9.430/96; arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64 e arts. 150, §4° e 173, I do CTN.
Em relação a essa matéria, foi indicado como único paradigma o Acórdão no 1102-
00.792, cuja ementa dispõe o seguinte:
Ementa: DECADÊNCIA. Mantida a qualificadora da penalidade de ofício,
impõe-se aplicar ao caso o prazo decadencial previsto pelo art. 173, I do CTN,
segundo o qual o termo a quo para a constituição do crédito tributário é o
primeiro dia útil do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
constituído. No caso, consideradas as datas de ciência do lançamento (13.11.2002)
e de ocorrência do fato gerador (31.12.1996), rejeita-se a preliminar de decadência
arguida
pela
Contribuinte.
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS. Coerentemente com o entendimento firmado pela maioria dos
integrantes da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
segundo o qual haveria no caso prova direta de omissão de receitas, impõe-se
manter a qualificadora da multa de ofício aplicada ante o disposto no art. 71 da
Lei n. 4.502/64 e a relevância dos montantes omitidos. Recurso voluntário a que
se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso. O Conselheiro José
Sérgio Gomes acompanhou pelas conclusões em relação à qualificação da multa de
ofício. (Destaque nosso)
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência.
Como se vê abaixo, e corroborado pelo teor dos julgados, os fatos constante dos 2(dois)
processos são praticamente idênticos, tendo se originado de uma mesma denúncia (CPI
dos Títulos Públicos); de um mesmo procedimento fiscalizatório, em que os partícipes
foram os mesmos: (Recorrente e valores significativos recebidos da Empresa Hannover
Comércio, Representação e Marketing Ltda); as provas tem a mesma natureza; os
argumentos de defesa também são praticamente os mesmos. O que muda apenas são os
meses de referência e os montantes considerados omitidos, pois até o ano-calendário é o
mesmo (1996).
Em ambos os casos também não foi aplicado a presunção legal de omissão de receitas
art. 42 da Lei no 9.430/96, que só passou a vigorar no ano seguinte aos fatos geradores,
ou seja, possui o mesmo arcabouço jurídico. Da mesma forma, por NÃO se tratar de
presunção legal de omissão de receitas1, conclui-se que também não é o caso da
aplicação da Súmula CARF no 253 que foi editada posteriormente aos fatos geradores.

1 A CSRF inclusive através do acórdão n° 910101-00289, deixou claro essa questão, nos seguintes termos:
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

Eis os termos do Recurso especial, apontando a identidade fática de forma acertada:
(...)Nos dois acórdãos, recorrido e paradigma, trata-se de omissão de receitas
caracterizada pela não apropriação em contas de resultado, dos valores recebidos
da empresa Hannover Comércio, Representação e Marketing Ltda.
Nos dois casos, o lançamento tomou por base documentos remetidos pela CPI
dos títulos públicos relativos a quebra de sigilo bancário da empresa Hannover
Comércio, Representação e Marketing Ltda.
Dentre tais documentos, a Fiscalização localizou cheques emitidos pela
Hannover em cujos versos constavam números de DOCs bancários cuja
beneficiária era a Contribuinte. Em tais DOCs, a Contribuinte constava como
remetente e beneficiária dos recursos respectivos, quando deveria ter sido
preenchido no campo Remetente o nome da empresa Hannover e no campo
Destinatário, o nome da empresa Acccard.
Nos dois casos, a Fiscalização qualificou a multa, em virtude da intenção de
encobrir de forma dissimulada a verdadeira natureza da operação de
transferência bancária.
Apesar de toda a igualdade dos fatos, acórdãos, recorrido e paradigma, chegaram a
soluções divergentes em relação à multa qualificada. Enquanto o primeiro
sustentou que a conduta da contribuinte não poderia motivar a qualificação; o
segundo defendeu que essas práticas justificavam, sim, a manutenção da multa de
150%. (...) (Destacou-se).
Segue trecho relevante do paradigma, confirmando a natureza idêntica das provas, bem
assim o fato de o relator fazer referência ao presente processo, apontando o fato de os
casos serem "análogos":
Tal como já ocorrera em caso análogo ao presente (Processo n.
10380.006289/200277), do qual fui Relator, o lançamento foi lavrado após longo
período de fiscalização na Interessada (03.02.1999 a 13.11.2002) e tomou por base
documentos remetidos pela CPI dos títulos públicos relativos a quebra de sigilo
bancário da empresa Hannover Comércio, Representação e Marketing Ltda.
Dentre tais documentos, a Fiscalização localizou cheques emitidos pela Hannover
em cujos versos constavam números de DOCs bancários cuja beneficiária era a
Contribuinte. Em tais DOCs, a Contribuinte constava como remetente e
beneficiária dos recursos respectivos (...) (Destacou-se)
Segue trecho do recorrido, indicando que a expressividade4 da omissão não foi
considerado fato suficiente para a manutenção da qualificação da multa:
Nos casos de lançamentos tributários tendo por base presunção legal de omissão
de receitas/rendimentos, vislumbra-se um lamentável equívoco por parte da
autoridade lançadora. Nestes lançamentos, acumulam-se as premissas de que a
omissão de receitas/rendimentos por presunção legal e a simples falta de inclusão
de valores nas declarações de imposto de renda, em razão da forma e/ou

"Apesar de concordar com o ilustre Relator no que se refere à impossibilidade de utilização de presunção legal de
omissão de receita estabelecida no art. 42, da Lei no 9.430/96 a fatos geradores anteriores desse diploma legal;
divirjo quanto à aplicação desse entendimento ao presente caso".
Isso porque, em primeiro lugar, a norma em referência sequer foi mencionada no enquadramento legal da atuação.
Tal fato já seria suficiente para questionar o cancelamento da exigência por embasamento indevido, nos moldes
decididos pelo Relator. (...)"
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

expressividade, estariam a evidenciar o evidente intuito de sonegar ou fraudar
imposto de renda.
Quando a autoridade lançadora age deste modo, aplica, no meu modo de entender,
incorretamente a multa de ofício qualificada, pois, tais infrações não possuem o
essencial, qual seja, o evidente intuito de fraudar. A prova, neste aspecto, deve ser
material; evidente como diz a lei. Matéria de prova apresentada pelo contribuinte
ou declaração inexata, jamais será motivo para qualificar a multa de ofício.
Dessa forma, verifica-se que a divergência está demonstrada, na medida em que na
mesma situação fática, enquanto o acórdão recorrido desqualificou a multa de ofício, no
paradigma a multa qualificada foi mantida, com a repercussão5 também na decadência
do art. 173, I do CTN.
Dessa forma, OPINO por admitir a divergência em relação à qualificação da multa, bem
assim a eventual repercussão da decadência no art. 173, I do CTN, que é consectário
lógico6 da qualificação da multa tal qual aconteceu no paradigma.
MATÉRIA DECADÊNCIA - ALCANCE DA NATUREZA DO PAGAMENTO
Ainda em relação à mesma matéria (Decadência), porém com um enfoque diferente,
apresenta o 2o Paradigma - 9303-002.384 (Pedido subsidiário)
No caso, independente da desqualificação da multa, a Recorrente defendeu a existência
da divergência na aplicação da decadência dos lançamentos por homologação em
relação ao alcance do que se considera "pagamento" para efeito de enquadramento no
art. 150, § 4° ou art. 173, I do CTN.
No caso, apontou o fato de que no recorrido considerou-se como pagamento a existência
de compensação e que isso discreparia do quanto ficou decidido no paradigma, que só
admitiria o efetivo pagamento.
Eis os termos do recurso especial em relação a este tema:
Mesmo que não seja aceita a qualificação da multa, verifica-se que o prazo
decadencial deve continuar sendo regido pelo art. 173, I do CTN. Vejamos:
O acórdão recorrido reconheceu a decadência dos fatos geradores ocorrido em
1996. A e. 1a Turma Ordinária sustentou que a compensação equivalia ao
pagamento antecipado para efeito de aplicação da regra decadencial do art. 150, §
4° do CTN.
A CSRF defende que a compensação não se presta a ser considerada como
antecipação de pagamento para definição da regra decadencial a ser aplicada.
Assim, inexistindo pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, aplica-se a
regra contida no art. 173, I, do CTN. Vejamos:
Processo n° 13816.000854/200302 Recurso n° Especial do Contribuinte Acórdão
n° 9303-002.384 - 3a Turma Sessão de 14 de agosto de 2013
Matéria COFINS
Recorrente FAPARMAS TORNEADOS DE PRECISÃO LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

Consoante art. 62-A do Regimento Interno do CARF, "As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF". DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente à
Cofins é de 05 anos, contados do fato gerador na hipótese de existência de
antecipação de pagamento do tributo devido ou do primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na ausência de
antecipação de pagamento. Recurso Especial do Contribuinte Negado. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
De fato, a demonstração da divergência é patente. Segue abaixo trecho do recorrido, em
sede de embargos:
Entendeu o Colegiado naquela assentada que a compensação de base negativa do
IRPJ equipara-se a pagamento parcial de tributo. Nesse sentido, aplicar-se-ia o
disposto no artigo 150, § 4o do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.
(Destacou-se)
Trecho do voto condutor do paradigma:
Ouso discordar do ilustre Conselheiro relator, pois entendo que compensação e
pagamento não se confundem, embora ambas sejam formas de extinção do crédito
tributário, assim como a prescrição e a decadência, todas modalidades de extinção
previstas respectivamente nos §§ 2o , 1o. e 5o. do art. 156 do CTN.
Enquanto o paradigma defendeu em relação aos tributos por homologação que a
compensação, embora seja uma forma de extinção do crédito tributário, não se presta a
ser considerada como antecipação de pagamento para definição da regra decadencial a
ser aplicada do art. 150, § 4° do CTN, o recorrido decidiu em sentido diametralmente
diverso, fazendo valer a regra do art. 173, I do CTN.
Patente, OPINO por admitir também esta divergência.
O contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto
pela PGFN e do respectivo Despacho de Admissibilidade (fls. 840 e 841) e não mais se
manifestou nos autos.
Os autos foram submetidos a sorteio, cabendo, inicialmente, o relato à
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto. O processo foi indicado para pauta e retirado
a pedido das partes. Com o pedido de dispensa da Conselheira Relatora, os autos foram
novamente sorteados, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrente de de
omissão de receitas pela não apropriação em contas de resultado dos valores recebidos da
empresa Hanover Comércio, Representação e Marketing Ltda, nos meses de julho (dias 5 e 9) e
agosto (dia 9) do ano-calendário de 1996, com a imputação de multa de ofício qualificada de
150%, com base nos Arts. 193, 195, inciso II, 197 e parágrafo único, 225, 226 e 227, do RIR/94;
art. 24 da Lei n o 9.249, de 1995; arts. 6o e 8o, da Lei no 8.846, de 1994; e art. 31 da Lei no 8.981,
de 1995.
Conforme já mencionado, quanto ao mérito, a lide já foi julgada pela CSRF,
mantendo-se o lançamento, determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo, a qual restou
examinar, em uma segunda assentada, a exigência de multa qualificada.
1
CONHECIMENTO
Quanto à primeira matéria – multa qualificada -, e na ausência de Contrarrazões
por parte do Contribuinte, não vislumbro qualquer óbice ao conhecimento do Recurso Especial,
uma vez que o paradigma colacionado no primeiro trata absolutamente da mesma situação fática
destes autos, porém com resultados diversos no que tange à qualificação da multa. Por essas
razões, adoto os fundamentos e as conclusões do Despacho de Admissibilidade quanto a essa
matéria.
Quanto à segunda matéria, contudo (decadência em relação à configuração de
pagamento antecipado), entendo que o Apelo da PGFN não deva ser conhecido.
Quanto a essa matéria, pugna a Recorrente pela aplicação do art. 173, I do CTN,
sustentando que a compensação (art. 156, II, do CTN), ao contrário do alegado pela decisão
recorrida, não equivaleria ao pagamento antecipado para efeito de aplicação da regra decadencial
do art. 150, § 4o do CTN. Veja-se o trecho do voto vencedor do paradigma (Acórdão no 9303-
002.384) indicado pela Fazenda Nacional também reproduzido na peça recursal:
Ouso discordar do ilustre Conselheiro relator, pois entendo que compensação
e pagamento não se confundem, embora ambas sejam formas de extinção
do crédito tributário, assim como a prescrição e a decadência, todas
modalidades de extinção previstas respectivamente nos §§ 2o , 1o e 5o [sic]. do
art. 156 do CTN. [grifos do Recurso Especial]
Entretanto, o acórdão recorrido não deixa evidente que houve compensação, nos
termos do inciso II do art. 156 do CTN, para fins de equiparação a pagamento antecipado de que
trata o § 4o do art. 150 do CTN. Confira-se o excerto do voto condutor do aresto recorrido:
No presente caso se torna irrelevante continuar a discussão sobre qual seria o
significado de “pagamento antecipado”, já que houve a compensação de base
negativa de imposto de renda da pessoa jurídica, uma forma de extinção
antecipada do imposto. [destaques ora inseridos]
Assim sendo, no ponto de vista dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é 01/01/1997, já que o fato
gerador ocorreu em 31/12/1996. Ou seja, de acordo com a linguagem do
Superior Tribunal de Justiça “o termo inicial para contagem do prazo
decadencial, nos casos em que houve pagamento antecipado, é a data do fato
gerador da exigência tributária". O prazo fatal para a constituição do
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

lançamento ocorreria em 31/12/2001, tendo ocorrido a ciência do lançamento
em 13/11/2002 (fls. 18), está decadente o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário questionado para o ano-calendário de 1996.
Ao compulsar os autos e analisar a DIPJ juntada às e-fls. 454-461 (Fichas 07, 08,
09 referentes, respectivamente referentes à demonstração do lucro real, cálculo do Imposto de
Renda e demonstração do IRPJ e da CSLL mensal com base em balanço/balancete de
suspensão), observa-se que:
i) o contribuinte suspendeu o pagamento de IRPJ em todos os meses com base em
balanços/balancetes de suspensão, tendo apurado, ininterruptamente, bases de cálculo negativas
(prejuízos fiscais mensais);
ii) ao final do período do ano-calendário, o contribuinte também apurou prejuízo
fiscal;
iii) consequentemente, não houve apuração de IRPJ devido, quer por meio de
estimativas, quer no ajuste anual;
iv) não há informação de qualquer compensação de “bases negativas” (conforme
citado no acórdão recorrido), aqui se entendendo como compensação de lucro apurado no
período com prejuízos fiscais de períodos anteriores, até mesmo porque o contribuinte não
indicou, ainda que por meio de balanços intermediários, a apuração de lucro real positivo em
nenhum mês;
v) não há informação de qualquer forma de extinção ou antecipação de
pagamento, quer por meio de retenções na fonte, e compensações, incluindo-se eventual
compensação com IRPJ apurado em períodos anteriores2.
Por outro lado, em que pese a PGFN ter opostos embargos apontando omissão do
colegiado no que diz respeito aos elementos constantes dos autos que demonstrariam a existência
de pagamento antecipado, por meio do Acórdão no 1201-002.167 (e-fls. 807-810), os embargos
foram rejeitados, assim concluindo:
Entendeu o Colegiado naquela assentada que a compensação de base negativa de IRPJ
equipara-se a pagamento parcial de tributo. Nesse sentido, aplicar-se-ia o disposto no
artigo 150, § 4o do CTN para fins de contagem do prazo decadencial. [destaques ora
inseridos]
Portanto, voto no sentido de não acolher os Embargos de Declaração, segundo o
disposto no art. 65 do RICARF.
Assim sendo, há de se analisar o Recurso Especial interposto pela PGFN com
base nas circunstâncias fáticas que embasaram o acórdão recorrido, integrado pelo acórdão em
embargos, ainda que equivocada.
E é exatamente nesse contexto que o Apelo Fazendário pecou: enquanto o acórdão
recorrido trata da possibilidade da equiparação de compensação de base negativa de IRPJ a

2 Á época dos fatos geradores (anoc-calendário de 1996), era permitido ao contribiunte compensar, diretamente em
sua escrita fiscal, tributos vincendos da mesma espécie do crédito utilizado, nos termos da Lei no 8.383/91.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

pagamento antecipado para fins de aplicação do § 4o do art. 150 do CTN na contagem do prazo
decadencial, o Recurso Especial da PGFN indicou paradigma que entendeu que a compensação
de que trata o art. 156, II, do CTN não seria equiparada a pagamento antecipado para fins de
exame de possível decadência.
Considerando-se que o art. 67 do Anexo II do RICARF determina que compete à
CSRF “julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial
ou a própria CSRF” , se o acórdão recorrido entendeu que a compensação de bases negativas
equipara-se a pagamento antecipado para fins de aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, e, o
acórdão paradigma, e a própria construção do Recurso Especial da PGFN, aborda a
impossibilidade de compensação (art. 156, II, do CTN) para fins de equiparação a pagamento
antecipado, resta evidente que estão a tratar de planos jurídicos distintos e, portanto, não
suscetíveis de uniformização interpretativa por esta C. Turma.
Desse modo, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial,
somente em relação à matéria “multa qualificada”.

2
MÉRITO
2.1
MULTA QUALIFICADA
Em relação à matéria, assim consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 62):
II - DA AÇÃO FISCAL REALIZADA JUNTO A EMPRESA HANNOVER
COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ 00.394.182/0001-
22.
II.1 - tendo a empresa Hannover Comércio, Representação e Marketing Ltda, sido
objeto de averiguação pela CPI - Títulos Públicos, originária do Senado Federal e seu
sigilo bancário transferido para a Secretaria da Receita Federal, através do oficio No.
544/97- CPI – Titulos Pb, datado de 07/07/1997 e conseqüentemente sido encaminhado,
em anexo, fotocópias de diversos documentos bancários da empresa em referência, onde
constata-se que a mesma é titular, dentre outras contas de depósitos, das abaixo
arroladas(oficio, em anexo):
• Conta-Corrente No. 050617-9 na agência 0049- aldeota - do BANFORT - Banco
Fortaleza S/A (em liquidação judicial);
• Conta-Corrente No. 03000764-8 na agencia 1888 da Caixa Econômica Federal.
Diante do exposto, procedemos ao cotejamento dos inúmeros documentos bancários
pertencentes a empresa HANNOVER, cujo sigilo bancário foi transferido para a
Secretaria da Receita Federal - Oficio No. 544/97 - CPI – Titulos Pb, de 07/07/1997,
com os documentos pertencentes a empresa ACCCARD, conforme relatado nos itens
1.1 a 1.12, que lastreiam sua contabilidade - Livros Diários e Razão -. infere-se que:
A - a empresa ACCCARD, recebeu PAGAMENTOS feitos pela empresa HANNOVER
nos dias 05 e 09 de julho de 1996, mediante transferências bancárias via Documentos de
Crédito - DOC's, cujos números encontra-se listados no verso dos cheques 656 e 661 da
conta-corrente-No.-764-8_d_a_agência 1888 da Caixa Econômica Federal - CEF,
conforme relação abaixo - documentos em anexo:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

• Cheque No. 000656, pertencente a conta-corrente 03000764-8, da agência 1888
da CEF, no valor de R$1.600.000,00, titulada pela empresa HANNOVER - cópia
do cheque e extrato da conta, em anexo -, cujo valor nominal do referido cheque
foi desdobrado em diversos documentos de Crédito - DOC's, dentre eles o de
numeração 959.016 3, no montante de R$ 1.000.000,00, datado de 05/07/96, que
foi depositado na conta-corrente N°53732-7 pertencente a carteira de contas da
agência 0008-6 do BICBANCO, titulada pela empresa ACCCARD. Cabe
esclarecer que o Documento de Crédito — DOC, objeto da transferência
bancária, é do tipo "E" — Recibo, e quando as partes envolvidas —
ACCCCARD/HANNOVER -, preencheram referido documento de crédito, e
com a finalidade de encobrirem a verdadeira natureza da operação de
transferência bancária, informaram nos campos destinados ao REMETENTE e
DESTINATÁRIO, a empresa ACCCARD, quando deveria ter sido preenchido
no campo REMETENTE o nome da empresa HANNOVER e no campo
DESTINATÁRIO o nome da empresa ACCCARD; o que caracteriza portanto, o
intuito de elidir a verdadeira natureza da operação, ou seja, encobrir de forma
dissimulada a atividade operacional envolvendo referidas empresas, indo
portanto de encontro com as determinações contidas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei No. 4.502/64, o que propicia a aplicação da multa agravada, tipificada no
inciso H do artigo 44 da Lei No. 9.430/96 — cópia do DOC, em anexo;
• Cheque No. 000661, pertencente a conta-corrente 03000764-8, da agencia 1888
da CEF, no valor de R$1.080.200,00, titulada pela empresa HANNOVER —
cópia do cheque e extrato da conta, em anexo -, cujo valor nominal do referido
cheque foi desdobrado em Documentos de Crédito — DOC's, dentre eles o de
numeração 959.036 1, no montante de R$1.075.000,00, datado de 09/07/96, que
foi depositado na conta-corrente N53732-7 pertencente a carteira de contas da
agência 0008-6 do BICBANCO, titulada pela empresa ACCCARD. Cabe
esclarecer que o Documento de Crédito — DOC, objeto da transferência
bancária, é do tipo "E" — Recibo, e quando as partes envolvidas —
ACCCCARD/HANNOVER -, preencheram referido documento de crédito, e
com a finalidade de encobrirem a verdadeira natureza da operação de
transferência bancária, informaram nos campos destinados ao REMETENTE e
DESTINATÁRIO, a empresa ACCCARD, quando deveria ter sido preenchido
no campo REMETENTE o nome da empresa HANNOVER e no campo
DESTINATÁRIO o nome da empresa ACCCARD; o que caracteriza portanto, o
intuito de elidir a verdadeira natureza da operação, ou seja, encobrir de forma
dissimulada a atividade operacional envolvendo referidas empresas, indo
portanto de encontro com as determinações contidas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei No. 4.502/64, o que propicia a aplicação da multa agravada, tipificada no
inciso H do artigo 44 da Lei No. 9.430/96 — cópia do DOC, em anexo;
B — a empresa HANNOVER titular da Conta-Corrente remetente N° 050617-9
pertencente a carteira de contas da agência 049 do BANCO FORTALEZA S/A —
BANFORT, efetivou PAGAMENTOS à empresa ACCCARD, titular da conta-corrente
beneficiária N° 14053732-7 pertencente a carteira de contas da agência 0008-6 do
BICBANCO, no montante de R$1.000.000,00 ( hum milhão de reais), em 09/08/96,
mediante Documento de Crédito - DOC "C" — Recibo, de numeração 271549, sem que
o autuado tenha esclarecido de forma insofismável, a natureza da operação que deu
causa ao recebimento do numerário citado. Cabe esclarecer que as partes envolvidas —
ACCCCARD/HANNOVER quando preencheram referido documento de crédito,
tinham também por finalidade, encobrirem a verdadeira natureza da operação de
transferência bancária, pois informaram nos campos destinados ao REMETENTE e
DESTINATÁRIO, a empresa ACCCARD, quando deveria ter sido preenchido no
campo REMETENTE o nome da empresa HANNO VER e no campo DESTINATÁRIO
o nome da empresa ACCCARD e por descuido ou deslize, no preenchimento do DOC
que transferiu referido numerário, informaram que os recursos tinham origem , conta-
corrente _ pertencente a empresa HANNOVER — C/C N° 050.617— 9, da agência 049
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

BANFORT; o que caracteriza portanto, o intuito de elidir a verdadeira natureza da
operação, ou seja, encobrir de forma dissimulada a atividade operacional envolvendo
referidas empresas, indo portanto de encontro com as determinações contidas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei No. 4.502/64, o que propicia a aplicação da multa agravada,
tipificada no inciso 11 do artigo 44 da Lei No. 9.430/96 — cópia do DOC, em anexo.
III - CONCLUSÃO:
Diante do exposto nos itens 1.1 a 1.12 e 11.1 e levando-se em consideração a análise da
documentação apresentada pelo autuado e a encaminhada pelo Senado Federal em
07/07/97 — Oficio No. 544/97 — CPI — TitulosPb -, alusiva a transferência do sigilo
bancário da empresa HANNOVER COM. REP. E MARKETING LTDA, bem como os
argumentos apresentados pelo sujeito passivo em resposta aos Termos de Intimação
Nos. 11/96 e 12/96 — itens 1.11 e 1.12 -, é de se considerar os valores citados no item
II.1 — subitens A e B -, adiante demonstrados, como Receita Omitida pelo contribuinte,
no transcorrer do ano-calendário de 1996, de conformidade com o determinado nos
artigos 193; 195, inciso H; 197 e 226 do Decreto N° 1.041/94 — RIR/94 combinado
com os artigos 6° e 8° da Lei N° 8.846, de 21/01/94 e o artigo 31 da Lei N° 8.981, de
20/01/95, bem como, com o artigo 24 da Lei N° 9.249, de 26/12/95, uma vez que o
sujeito passivo não logrou comprovar de forma hábil e idônea, a efetiva natureza da
operação que teve como resultante, os PAGAMENTOS efetivados pela empresa
HANNOVER; e por ter o sujeito passivo utilizando-se de (fatos definidos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei No. 4.502/64, para elidir o pagamento de tributos, será aplicada a
multa agravada de 150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determinação
constante no artigo 44, inciso II da Lei N° 9.430/96.
• Doc de Crédito — DOC "E" — Recibo N° 959016, de 05/07/96, no valor de
R$1.000.000,00;
• Doc de Crédito — DOC "E" — Recibo N° 959036, de 09/07/96, no valor de
R$1.075.000,00;
• Doc de Crédito — DOC "C" — Recibo N° 271549, de 09/08/96, no valor de
R$1.000.000,00
Conforme se observa, trata-se de omissão de receitas referente a três cheques
mencionados alhures, em que a autoridade fiscal concluiu, ao verificar o verso deles em que
constava a indicação de que parte do seu valor era lastreado em DOCs em favor da Recorrente,
mas que indicava como remetente a própria recorrente e não a pessoa jurídica HANNOVER.
Devidamente intimado, assim esclareceu o Contribuinte:
Se tratava de fatos permutativos, dado que em sua atividade principal de pagar a folha
de salários de seus clientes, mediante recursos por eles fornecidos, eventualmente
algumas empresas se socorrem da ACCCARD para obterem recursos em espécie,
devolvendo-os logo em seguida. Na maioria das vezes a devolução se dá no mesmo dia,
razão porque não se faz necessário legalmente se registrar esses empréstimos
relâmpago. Algumas vezes, como foi o caso das operações, na devolução de recursos, a
cliente se utiliza da ajuda de terceiros para honrar o compromisso com cheques, cujo
emitente não tem importância para a ACCCARD, portanto, deixando de perquirir a
identidade ou qualificação. Como o dinheiro foi entregue por pouco tempo, na
devolução do mesmo, o lançamento contábil tem que ser feito a débito de Banco e a
crédito de Caixa, jamais a crédito de receita como querem os Srs. Auditores. A bem da
verdade houve apenas falha formal no registro das operações e que, em face do tempo
decorrido, inexistiam condições, nem formais, nem materiais, de resgatar informações
sobre a troca de cheques por dinheiro, ocorridas em 1996, principalmente pelo fato de
não ter havido qualquer registro contábil referente às mesmas, considerando que
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

ocorreram no mesmo dia, sem qualquer diferença de valor, sendo assim não lhe era
possível a identificação de quem se tenha utilizado dessa operação.
Analisando a resposta fornecida pela Recorrente, a autoridade fiscal entendeu que
tais explicações não estariam lastreadas em documentos e em descompasso com sua própria
escrituração, o que caracterizaria atos dolosos para impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fazendária.
Segundo PGFN, o Contribuinte teria deixado de declarar parcela significativa de
suas receitas por meio de uma “omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar
conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se
eximir do pagamento dos tributos. Não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se, sim, de
ato consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de fraude”.
Pois bem, a multa de 150% sobre o IRPJ e contribuições apuradas a partir da
constatação de que o contribuinte omitiu receitas, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, foi aplicada tendo em vista a suposta intenção dolosa do contribuinte mediante conduta
fraudulenta de que trata o art. 72 da Lei no 4.502/64.
O colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reduzir a penalidade de ofício para 75%.
Pois bem, para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Como visto, nos termos do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, em sua
redação original, somente era admitida a aplicação da multa no percentual de 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 tinha aplicação sempre que em procedimento fiscal fosse constatada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja,
a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do resultado. Deve ficar
demonstrada que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o
pagamento do tributo ou contribuições devidos.
A decisão recorrida, assim abordou a matéria:
Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta à
intimação, divergente de dados levantados pela fiscalização, bem como a falta
de inclusão, na escrituração contábil da empresa, de contas bancárias
movimentadas representativas de receitas tributáveis ocasionando a falta ou o
retardamento do imposto a pagar, independentemente, da habitualidade e do
montante utilizado, caracteriza falta simples de omissão de receitas, porém, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996,
pelas razões abaixo expostas.
Da análise, dos autos do processo, é cristalino a conclusão de que a multa
qualificada foi aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que
estaria caracterizado o evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se
utilizado de meios escusos para deixar de escriturar receitas auferidas (deixar de
declarar receitas auferidas). Ou seja, entendeu a autoridade lançadora que a
contribuinte prestou informações ao fisco, em sua declaração de imposto de
renda e em resposta à intimação, divergente de dados levantados pela
fiscalização com intuito de reduzir o seu imposto de renda.
Ora, o máximo que poderia ter acontecido é o fato da autoridade lançadora
desconsiderar os dados e provas apresentadas (matéria de prova) e constituir o
lançamento do crédito tributário respectivo a titulo de omissão de receitas, o que
a meu ver caracteriza irregularidade simples penalizada pela aplicação da multa
de lançamento de ofício normal de 75%, já que a irregularidade apontada jamais
seria motivo para qualificação da multa, já que ausente conduta material
bastante para a sua caracterização, sem se levar em conta que o presente
lançamento foi efetuado por presunção de omissão de receitas (depósitos
bancários não escriturados e não justificados).
Verifica-se, que os elementos de prova que serviram para subsidiar o
procedimento fiscal em curso, foram obtidos pela fiscalização através das
informações fornecidas pela própria contribuinte e, que por sua vez, não logrou,
a princípio, êxito em fornecer contra provas demonstrando a efetividade da
ocorrência alegada de que estes valores já existiam e não eram passíveis de
tributação pelo imposto de renda. Ou seja, o suplicante não conseguiu provar
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

que os recursos depositados/movimentados já foram tributados ou não eram
tributáveis, razão pela qual a autoridade fiscal, por dever de oficio, teve que
desconsiderar as alegações apresentadas e não considera-los como depósitos
bancários com origem justificada e adicioná-los a base de cálculo tributável nos
anos calendário questionados.
[...]
Assim, entendo que, no caso dos autos, não se percebe, por parte da
contribuinte, a prática de ato doloso para a configuração do ilícito fiscal. A
informação de que o suplicante não logrou comprovar a escrituração e a origem
dos valores depositados nas contas bancárias movimentadas, bem como deixou
de lançar receitas em suas declarações de imposto de renda em valores
expressivos e de forma continuada, para mim caracteriza motivo de lançamento
de multa simples sem qualificação.
Desta forma, só posso concluir pela inaplicabilidade da multa de lançamento de
ofício qualificada, devendo a mesma ser reduzida para aplicação de multa de
ofício normal de 75%.
Pois bem, nesse cenário, para qualificação da penalidade, há de observar se a
autoridade fiscal angariou elementos além daqueles necessários para a realização do lançamento,
ou seja, se o lançamento basear-se unicamente nesse ponto, não há como se presumir a
ocorrência do dolo necessário à qualificação da penalidade, restando incólume, se válida a
presunção construída pela autoridade fiscal, a imputação de omissão de receitas, mas sem
qualquer elemento que pudesse comprovar o dolo. Por outro lado, caso sejam indicados pela
autoridade fiscal elementos de prova robustos acerca da origem da receita omitida (em regra,
“recebimento de cartões de crédito”, venda de mercadorias ou prestação de serviço, etc.), ou
ainda de manobras fraudulentas, a qualificação da penalidade pode ser mantida, haja vista restar
afastada a possibilidade de simples erro por ele cometido.
Nesse mesmo sentido, assim me manifestei no Acórdão no 1402-002.140:
MULTA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ATO DOLOSO A
JUSTIFICAR A QUALIFICAÇÃO.
Sendo o fato gerador da obrigação presumido, como na omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, não se pode,
simplesmente, vincular a ele uma multa qualificada, pois se estaria também indo
além da presunção legal de omissão de receitas, com uma outra presunção, a de
que presunção dos depósitos bancários justifica, por si mesma, a qualificação da
multa de ofício, quando não há nos autos qualquer conduta adicional a
qualificar a conduta, além da existência dos depósitos de origem não
comprovada. Não que seja impossível aplicar uma multa qualificada na hipótese
de tributação por presunção legal, mas se exige do contribuinte a prática de uma
conduta adicional qualificada, além daquele que justificou a presunção legal,
um plus doloso, o que não ocorreu nestes autos. [...]
Nessa mesma linha de raciocínio, assim encaminhei meu voto no Acórdão no
1402-001.405:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

Alega o recorrente que a penalidade aplicada deveria ser de 75% ao invés da
multa qualificada de 150%. Baseia seus argumentos no fato de ter atendido às
intimações da Fiscalização, principalmente, não restar caracterizada a suposta
sonegação.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a multa qualificada foi aplicada
somente sobre as omissões de receitas baseadas em provas diretas, pois,
relativamente à receita omitida apurada com base em depósitos bancários, a
penalidade aplicada foi a multa “básica” de 75%.
[...]
Relembremos as infrações detectadas pela autoridade fiscal e que continuam
sob litígio relativamente à aplicação da penalidade qualificada: (ii) omissão de
receitas referente a resultados de vendas de veículos com emissão de notas
fiscais (iii) omissão de receitas baseada na diferença entre os valores de vendas
apontados nos documentos fiscais e os registrados nos documentos de
transferência de veículos; (iv) omissão de receitas baseado na alienação de
veículos sem a emissão de notas fiscais (quantificação baseada no valor de
venda consignado nos documentos de transferência de veículos).
Analisemos as infrações apontadas nos itens “iii” e “iv”. O contribuinte
declarou a menor expressivos valores de receita durante todos os meses de
2007. Comprovou-se à exaustão, com expressa concordância do recorrente, que
valores efetivos de vendas consignados em notas fiscais não correspondiam aos
efetivos valores das negociações entabuladas. Logrou também a autoridade
fiscal demonstrar que houve vendas sem emissão de notas fiscais. Esses
procedimentos configuram, sem dúvida, a intenção dolosa na sua conduta com o
propósito de impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador, enquadrando-se na hipótese prevista
no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação). Esse "animus", vontade de
querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado e
demonstrado nos autos, não podendo ser considerado mero erro de ordem
material, sem a caracterização de qualquer intuito doloso, posto que não se trata
de atos isolados, mas reiteradamente praticados pelo contribuinte em todos os
meses dos ano-calendário de 2007, e em relação a inúmeras operações
realizadas no mesmo período.
Os valores envolvidos em tais infrações ultrapassam o montante R$ 6 milhões
de receitas não oferecidas ao crivo da tributação e em inúmeras operações
realizadas pelo autuado. Em tais circunstâncias, não há como se presumir não
haver dolo. A intenção de sonegar, ocultando o fato gerador, é conclusão
imediata e inequívoca. Portanto, em relação a tais infrações, correta a posição
do Fisco em exasperar a penalidade.
[...]
Em suma: os argumentos do recorrente quanto à ausência de dolo mostram-se
insubsistentes diante dos elementos coligidos pela Fiscalização, devendo ser
mantida a penalidade agravada em relação às infrações “iii” e “iv”
retrodescritas.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

Contudo, em relação à infração “ii” (omissão de receitas referente a resultados
de vendas de veículos com emissão de notas fiscais – subitem 2 da infração 001
– fl. 2235), entendo não restar caracterizado o dolo.
Ainda nessa trilha de entendimento, me manifestei ainda no Acórdão 1301-
002.984.
Retornando ao caso concreto, a conduta que a autoridade fiscal entendeu ser
dolosa foi apenas uma: a de que o contribuinte teria anotado no verso dos cheques emitidos pela
HANNOVER de que parte de seus recursos teria sido usada na emissão dos DOCs em favor do
Contribuinte autuado.
Ademais, é importante ressaltar que a própria omissão de receitas foi mantida com
base em presunção simples diante de indícios de omissão de receita, já que, à época dos fatos
geradores, sequer vigia o art. 42 da Lei 9430/96.
Nessa linha de entendimento, o voto vencedor do Acórdão no 9101-000.289, que
manteve a infração, salienta que os depósitos realizados na conta corrente de titularidade da
interessada foram identificados apenas no que se refere ao depositante, não tendo havido a
demonstração da natureza da operação que lhes deu origem. E arremata:
Os depósitos bancários não comprovados representam um indício de omissão
de receita, como resultado do procedimento de fiscalização no qual a autoridade
lançadora efetuou todas as investigações possíveis para obter os esclarecimentos
que restaram não efetivados. [destaques ora inseridos]
Com efeito, se a construção realizada pela autoridade fiscal foi suficiente para
caracterizar a omissão de rendimentos, entendo que, para fins de qualificação da penalidade,
deveria a autoridade fiscal angariar elementos complementares de modo a restar comprovado o
dolo do contribuinte em omitir as referidas receitas ao crivo da tributação, uma vez ausente
qualquer elemento adicional à própria exigência do tributo.
Nessas circunstâncias, o volume de receitas omitidas não é elemento que altera o
cenário de infração baseada em presunção (simples) e sem comprovação de que os recursos
tinham como origem receitas das operações do contribuinte.
Com efeito, entendo ser aplicáveis os Enunciados no 143 e no 254 da Súmula
CARF, haja vista a ausência de comprovação, por parte da autoridade fiscal, da comprovação de
dolo por parte do contribuinte, nos termos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Desse modo, correta a conclusão da decisão recorrida quanto à desqualificação da
multa de ofício. Consequentemente, uma vez que a hipótese de dolo/fraude não restou

3 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
4 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.006289/2002-77

configurada, não há que se falar contagem do prazo decadencial com base no inciso I do art. 173
do CTN5.
Assim sendo, voto por manter a decisão recorrida que reduziu a multa de ofício
para 75% e, por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da PGFN.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial,
somente em relação à matéria “multa qualificada” e, no mérito, na parte conhecida, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

5 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital